Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-80.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.490.061-00 (APELADO), TADEU DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 953.030.301-72 (APELADO), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.806.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.490.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000578-80.2025.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: TADEU DE OLIVEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu Tadeu de Oliveira Lopes pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal, fixando pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelo busca a negativação da circunstância judicial “conduta social”, sob o argumento de que o réu praticou o delito enquanto cumpria pena no regime semiaberto, após desativação de equipamento de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em regime semiaberto e com descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da “conduta social”, nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social do réu, nos moldes do art. 59 do Código Penal, deve considerar seu comportamento no convívio familiar, profissional e comunitário, incluindo o respeito às ordens judiciais.

4. Constatou-se que o apelado, em 13/07/2023, desativou o monitoramento eletrônico e, em 05/01/2025, cometeu novo crime de furto qualificado, conduta que revela descumprimento das condições do regime semiaberto e reprovabilidade acentuada.

5. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena por infração anterior.

6. A negativa da vetorial está fundamentada em elementos concretos e não afronta a Súmula 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

"Tese de julgamento: 1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, com violação às condições do regime e às ordens judiciais, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 155, §1o e §4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG; STJ, AgRg no HC 556.444/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que
condenou os réus Tadeu de Oliveira Lopes e Fabrício Rodrigues Borges de Oliveira
pela prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto durante repouso noturno e qualificado – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), o primeiro a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; e o segundo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público insurgiu-se contra a dosimetria da pena aplicada ao réu Tadeu de Oliveira Lopes, requerendo seja negativada a circunstância judicial "conduta social". Fundamenta seu pleito no fato de que o recorrido cometeu o delito de furto enquanto cumpria pena, em desobediência às determinações do juízo de execuções penais, demonstrando conduta social degenerada. (ID 288221933).

A defesa do apelado Tadeu apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 288221937).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, para que seja reconhecida a negativação da vetorial "conduta social", na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao recorrido Tadeu Lopes:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Crime de Furto noturno e qualificado (rompimento de obstáculo/concurso de pessoas) (artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal) – Mérito: Inconformismo ministerial – recorrido TADEU LOPES: requer o reconhecimento da negativação da circunstância judicial “conduta social”, na primeira fase da dosimetria da pena, alegando conduta degenerada por parte do apelado – PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – cometimento de novo delito pelo apelado enquanto cumpria pena, no regime semiaberto – desativação do monitoramento eletrônico – descumprimento deliberado das condições impostas pelo juízo da execução de pena – descaso com a Justiça – demonstração de falta de responsabilidade e compromisso com o processo de ressocialização e obediência a ordens judiciais – comprovação de maior reprovabilidade da conduta delitiva pelo apelado a justificar a negativação da vetorial “conduta social” – arestos do STJ – reforma parcial da dosimetria, na primeira fase, para desabonar a circunstância judicial “conduta social”, no tocante ao acusado TADEU – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, o Ministério Público busca o provimento do apelo para que, na primeira fase de aplicação da pena, a circunstância judicial da "conduta social" seja considerada em desfavor do réu Tadeu de Oliveira Lopes.

O juízo sentenciante, na primeira fase, reconheceu em desfavor do réu as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime, elevando a pena-base em 08 meses acima do mínimo legal.

Assim, pretende o Ministério Público que a conduta social seja reconhecida em desfavor ao réu TADEU sob o argumento de que
“o acusado, além de desatender às condições impostas pelo juízo das execuções penais, resolveu perpetrar nova infração – tal conduta evidencia desprezo às regras e condições fixadas pelo Poder Judiciário, atestando a conduta social degenerada.”
(ID 288221933-pg.2).

A conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal como circunstância judicial, refere-se ao comportamento do réu em seu convívio social, incluindo os âmbitos familiar, profissional e comunitário. Sua análise deve ser ampla, considerando também a postura do agente perante instituições e o cumprimento de ordens judiciais, conforme interpretação sistemático-teleológica da norma.

No caso analisado, constatou-se que o apelado, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, desativou o equipamento de monitoramento eletrônico em 13/07/2023. Posteriormente, cometeu novo crime de furto qualificado em 05/01/2025 (fato ora em análise), sendo preso em flagrante.

Tal conduta revela descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução penal e descompromisso com a ressocialização, justificando a valoração negativa da circunstância judicial “conduta social” na dosimetria da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu pela negativação da conduta social do agente quando o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal.
2. Configura-se
adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
(AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“Apelação Criminal (...) 5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É “correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG) (...)”
(N.U 1000460-51.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

A decisão não afronta a Súmula 444 do STJ, pois se baseia em fatos concretos e incontroversos do processo de execução penal, e está em consonância com a jurisprudência que admite tal valoração diante de novo crime cometido durante o cumprimento de pena.

Assim, conclui-se pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reconhecida a negativação da vetorial "conduta social", na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao apelado Tadeu de Oliveira Lopes.

Passo a readequar a pena do réu (Apelado):

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4o do Código Penal é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

Na primeira fase:
Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) já devidamente reconhecidas na sentença, bem como em simetria a fração aplicada na sentença, elevo a pena em 4 meses pela “conduta social”, fixando a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase:
mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência a atenuante da confissão espontânea e, tratando de acusado multirreincidente, preservo os fundamentos do juízo, promovendo compensação parcial (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela qual fixo e elevo a pena 3 anos e 3 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

Na terceira fase: não havendo mais causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva
em 3 anos e 3 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

Mantendo o regime inicial semiaberto, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a negativação da circunstância judicial "conduta social" na primeira fase da dosimetria da pena do réu Tadeu de Oliveira Lopes, fixando a pena final em
3 anos e 3 meses de reclusão, e 16 dias-multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025